Tribunal: TJSP
Processo: 0505896-96.2008.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Execução Fiscal – ISS e Taxas – Município de Guarulhos – Exercícios de 1998 a 2003 – Ocorrência – Reconhecimento pelo transcurso de prazo superior a 5 (cinco) anos entre a constituição dos créditos e o ajuizamento da demanda – Ausência de comprovação de causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional – Aplicação da Súmula no 409 do STJ – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000162176
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 0505896-96.2008.8.26.0224, da
Comarca de Guarulhos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado DIGITAL COMPUTER
LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem
voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0505896-96.2008.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 37257 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Apelação no 0505896-96.2008.8.26.0224
Apelante
:
Municipalidade de Guarulhos
Apelada
:
Digital Computer Ltda - ME
Comarca
:
Guarulhos
Voto no 37.257.
PRESCRIÇÃO Execução Fiscal ISS e Taxas
Município de Guarulhos Exercícios de 1998 a
2003
Ocorrência
Reconhecimento pelo
transcurso de prazo superior a 5 (cinco) anos
entre a constituição dos créditos e o ajuizamento
da demanda
Ausência de comprovação de
causas interruptivas ou suspensivas do prazo
prescricional Aplicação da Súmula no 409 do
STJ Recurso não provido.
V i s t o s.
Execução Fiscal fundada em ISS e Taxas
dos exercícios de 1998 a 2003, do Município de Guarulhos,
extinta nos termos dos arts. 487, II, e 924, V, ambos do NCPC,
pela sentença de fls. 11, prolatada pela Meritíssima Juíza de
Direito Larissa Boni Valieris, que reconheceu a prescrição.
Apela a Municipalidade buscando a
reforma aos seguintes argumentos, em síntese: não há que se falar
em prescrição, uma vez que a execução fiscal foi ajuizada dentro
do quinquênio legal, nos termos do art. 174, caput do CTN;
ademais, o respectivo prazo foi interrompido pelo parcelamento
do débito; de rigor, portanto, a reforma da r. sentença, sob pena de
afronta aos arts. 2o e 5o, incisos LIV, LV e LXXVIII, ambos da
Constituição Federal, em torno dos quais tenciona prequestionar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0505896-96.2008.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 37257 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Regularmente processado.
É o relatório.
Não comporta provimento o recurso.
Com efeito, no tocante ao tema da
prescrição tributária, há de ser observado o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça assentado no âmbito do REsp
1120295/SP (1a Seção, Relator Ministro Luiz Fux, v.u., em
12.5.2010, DJe de 21.5.2010), cujo acórdão respectivo foi
submetido ao regime do art. 543-C do CPC/73, e de cuja ementa
extrai-se:
“(...).
16. Destarte, a propositura da ação
constitui o dies ad quem do prazo prescricional e,
simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às
causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do
CTN.
(...)”.
Tratando-se de crédito de ISS referente
aos exercícios de 1998 a 2003, considera-se constituído o crédito
respectivo com o lançamento, que se aperfeiçoa com a notificação
para o pagamento, a partir de quando começa a fluir o prazo
prescricional.
Carecendo os presentes autos de prova
quanto à data do recebimento de cada notificação pelo
contribuinte, é lícito presumir que tal tenha ocorrido quando
muito nas datas de vencimentos, no período compreendido entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0505896-96.2008.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 37257 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
7.01.1999 e 17.10.2003 (fls. 3/10), quando então começou a fluir
o quinquênio prescricional para cada um dos créditos em questão.
Postos
esses
dados

e
a
eles
acrescentando-se ter sido a execução ajuizada em 21.11.2008 (fls.
2vo) era incontornável reconhecer a ocorrência da prescrição,
antes mesmo da propositura do feito.
Trata-se, pois, de evidente caso de
aplicação da Súmula no 409 do Superior Tribunal de Justiça,
segundo a qual: “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes
da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, §
5o, do CPC)”.
Diante
disso

e
não
tendo
a
Municipalidade, ao contrário do alegado nas razões recursais,
comprovado qualquer causa de interrupção ou suspensão do fluxo
nos autos da execução de interesse , não se verifica, na espécie,
nenhum motivo para se invalidar a decretação da prescrição,
revelando-se, bem por isso, correta a decisão que extinguiu o
feito.
Ressalta-se,
por
oportuno,
que
os
documentos anexados ao recurso a fls. 17/23, onde consta a
existência de um suposto parcelamento, por si só, não tem o
condão de comprovar a realização da referida avença, uma vez
que não houve a necessária juntada aos autos do respectivo termo
devidamente assinado pelo contribuinte, inexistindo qualquer
anotação nesse sentido nas CDA's de fls. 3/10.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0505896-96.2008.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 37257 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
A título de observação, ainda que se
considere que houve parcelamento do débito, tal não interrompeu
o prazo prescricional, uma vez que firmado após o seu transcurso,
em 22.8.2019 (fls. 17), quando já extintos os créditos tributários,
conforme os dizeres do inciso V do art. 156 do CTN.
De rigor, portanto, a manutenção da r.
sentença.
A fim de que não pairem dúvidas, por
fim, não custa assentar que o aqui decidido de forma alguma
implica em ofensa aos dispositivos legais mencionados pela
apelante.
Ante o exposto, em suma, meu voto
propõe negar provimento ao recurso.
Erbetta Filho
Relator
Assinatura eletrônica